Tribunal: TJES
Processo: 0014944-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014944-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS CAJA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014944-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS CAJA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPUGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA, ESPECIFICAMENTE QUANTO AO AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL – MAJORANTE DO CONCURSO FORMAL APLICADA INCORRETAMENTE – JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 QUANDO COMPROVADA A PRÁTICA DE TRÊS CRIMES – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – APLICAÇÃO DO CÚMULO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES, POR SER SITUAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU – RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014944-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS CAJA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
Matheus Caja Gomes
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra
, que o condenou nas sanções do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II e §2°-A, inciso I, do Código Penal (três vezes) e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90
, à pena unificada de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, bem como ao pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa requer a reforma da sentença quanto à fração utilizada para majorar a pena em decorrência do concurso formal. Isso porque foram praticados três crimes de roubo, tendo o magistrado aumentado a pena em um terço, quando, ao ver do recorrente, o aumento deveria ter sido de um quinto. Por fim, prequestiona a matéria.

Observa-se que o recurso cinge-se a impugnar a dosimetria da pena, não tendo havido irresignação quanto à autoria e materialidade delitivas.

De qualquer forma, em razão do
amplo efeito devolutivo das apelações criminais
, destaco que a condenação encontra-se embasada em robustas provas, especialmente o auto de apreensão de fls. 34/35; auto de restituição, confissão do acusado, bem como toda a prova oral produzida em juízo.

Quanto à pena aplicada, observa-se que, na primeira fase, o magistrado aplicou a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo este o mínimo previsto pelo tipo, motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações.

Na segunda fase, inexistem agravantes. No que concerne à atenuante da confissão, o juiz de primeiro grau corretamente deixou de aplicá-la, tendo em vista o enunciado sumular n. 231 do STJ.

Na terceira fase, utilizando apenas a causa que mais aumenta, de acordo com o decidido pelo magistrado a quo, incide o aumento do parágrafo segundo, inc. I do art.157, motivo pelo qual mantenho a sanção em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Verifica-se que o magistrado aplicou o aumento do concurso formal (art. 70 do CP) em um terço, ao passo que, de fato, restou comprovado que o apelante praticou três crimes de roubo no mesmo contexto.

Sobre o assunto, a jurisprudência entende que "
o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Por certo, o acréscimo correspondente ao número de quatro infrações é a fração de 1/4
". (AgRg no AREsp n. 2.262.116/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Portanto, uma vez evidenciado que o réu praticou três crimes, merece prosperar o pedido de aplicação da majorante em 1/5 (um quinto).

Por tal razão, aplicando a nova fração, redimensiono a pena ao período de

08 anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Quanto ao crime de corrupção de menores, o magistrado fixou a pena em 01 (um) ano de reclusão, aplicando, posteriormente, o concurso material entre o delito do art. 244-B e o roubo.

Todavia, sabe-se que a jurisprudência orienta a aplicação do concurso formal entre os dois crimes, salvo se o cúmulo material mostra-se mais benéfico.

Vejamos:

Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial" (AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020)

No caso dos autos, aplicando-se o concurso formal em um sexto, a pena alcançaria o período de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ao passo que a aplicação do cúmulo material levaria a pena ao patamar de 09 (nove) anos de reclusão.

Assim, por tratar-se de situação mais benéfica ao réu, mantenho o cúmulo material entre os crimes de roubo e corrupção de menores e, por conseguinte, a sanção em
09 (nove) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Isso posto, sem maiores delongas,
dou provimento ao recurso
para aplicar a majorante de 1/5 ao concurso formal para os crimes de roubo, mantendo o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores, redimensionando a pena, assim, ao período de 09 (nove) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.